Tribunal: TJMT
Processo: 1033083-98.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033083-98.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALFREDO VERA ESCALANTE HIJO - CPF: 542.333.481-00 (RECORRENTE), JOYCE ALVES ORLANDO DE VERA ESCALANTE - CPF: 639.155.962-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), FUNDACAO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE-FUSVAG - CNPJ: 01.049.458/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1033083-98.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1033083-98.2023.8.11.0002

Recorrente:
Alfredo Vera Escalante Hijo.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – FÉRIAS - SERVIDOR NA ATIVA – INCABÍVEL A CONVERSÃO EM PECÚNIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em que pese as férias e a licença-prêmio serem direitos dos servidores públicos, é pressuposto para a autorização da sua conversão em pecúnia a aposentadoria do servidor, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Assim, estando o autor recorrente em plena atividade, a manutenção da improcedência é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1033083-98.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1033083-98.2023.8.11.0002

Recorrente:
Alfredo Vera Escalante Hijo.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de Alfredo Vera Escalante Hijo.

Ação:
de Cobrança – férias não gozadas.

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
-MT.

Sentença
(Id.

244958192
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor recorrente está em atividade.

Recurso Cível Inominado
(Id. 244958193
): o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões
(Id. 244959152): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1033083-98.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1033083-98.2023.8.11.0002

Recorrente:
Alfredo Vera Escalante Hijo.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Alfredo Vera Escalante Hijo contra o a sentença proferida pelo juízo do
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
-MT, que julgou improcedente o pedido de pagamento de férias não gozadas, uma vez que o servidor está em atividade.

Em que pese a irresignação recursal, a pretensão não merece acolhida.

O conjunto probatório revela que o recorrente, de fato, é servidor público municipal, ocupando o cargo de médico
do SUS,
lotado na Secretaria de Saúde do município de Várzea Grande-MT, nomeado efetivamente, mediante aprovação em concurso Público, desde o ano de 2004.

Verifica-se nos autos que o autor recorrente pretende receber o valor relativo à conversão em pecúnia das férias referentes aos períodos de 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

Registre-se que o direito às férias está previsto no artigo 85, da Lei Municipal n.o 1.164/91:

“Art. 85. O servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade do serviço, exceto o que dispuser em lei complementar.

§ 1o Após cada período de 12 (doze) meses de exercício, o servidor terá direito a férias.

§ 2o É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3o Para gozo das férias previstas neste artigo, deverá ser observada a escala a ser organizada pela repartição”.

Assim, observa-se que, por se tratar de servidor ativo, é plenamente possível o usufruto das férias.

Frise-se que, embora a Administração possua a discricionariedade para decidir se o momento pleiteado pelo servidor é conveniente e oportuno, não pode impedir o usufruto, tampouco mitigar o direito do recorrente, especialmente neste caso, em que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que não subsiste a incidência de prescrição quando a demanda visar ao reconhecimento do direito ao gozo de férias e licenças-prêmios
, veja-se:

“EMENTA RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE
. INICIAL ACOMPANHADA APENAS DA CERTIDÃO DE VIDA FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA.
POSSIBILIDADE DE USUFRUTO ANTES DO ATO DE APOSENTADORIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO
. ADEQUAÇÃO DO MOMENTO AO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO. CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 07 DA TURMA RECURSAL DESTE ESTADO. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
O direito controvertido consiste na conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas por servidor público na ativa. O usufruto de férias e licença-prêmio conceitua-se como discricionário da Administração mediante os critérios da conveniência e oportunidade, tendo em vista a necessidade de adequar o afastamento ao interesse do serviço público
. Inicial é acompanhada apenas da certidão de vida funcional, sem que haja uma negativa da Administração, de modo que a pretensão no modo formatado importaria em o Judiciário imiscuir-se na organização administrativa. Consonância do entendimento firmado por esta Turma Recursal mediante a Súmula 07: “É descabida impor a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público que se encontra na ativa, ante a possibilidade de usufruir do benefício a qualquer tempo, antes da aposentação (Aprovada em 19/09/2017).” Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 0015821-70.2014.8.11.0002, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/11/2020)”. [destaques nossos]

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Tema n.o 516
, estabeleceu a seguinte tese:

“
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor públic
o”.

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A PRESCRIÇÃO SOMENTE COMEÇA A CORRER APÓS A APOSENTARIA, EXONERAÇÃO OU MORTE DO SERVIDOR. SERVIDOR NA ATIVA. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma, mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação."( AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/3/09, DJe 20/4/09). 2. Servidor que faz jus ao gozo da licença prêmio referente ao quinquênio 2008/2013. 3. Recurso conhecido e provido.(TJ-MT - RI: 10405726020218110002, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 06/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE DE USUFRUTO ANTES DO ATO DE APOSENTADORIA - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O usufruto de férias conceitua-se como discricionário da Administração Pública mediante os critérios da conveniência e oportunidade, tendo em vista a necessidade de adequar o afastamento ao interesse do serviço público. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10005716520208110035 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2022)”.

O que se observa é que, antes da aposentadoria, o servidor tem o direito ao gozo, passando a merecer a conversão em pecúnia das férias a partir do ato que o transferir para a inatividade.

Todavia, constata-se que não houve pedido de gozo das férias objetos da lide, mas, tão somente, de sua conversão em pecúnia.

Assim, não há previsão legal quanto ao pagamento das férias por servidor público ativo, restando esclarecido pela jurisprudência pátria que, para tanto, é necessária a aposentadoria do trabalhador, o que destoa do caso dos autos.

Nesse sentido é o posicionamento da corte Suprema:

“FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO SERVIDOR PÚBLICO IMPOSSIBILIDADE DE GOZO CONVERSÃO EM PECÚNIA. O Tribunal, no Recurso Extraordinário no 721.001/RJ, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pelo direito do servidor à conversão em pecúnia das férias não gozadas por necessidade do serviço, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, quando não puder mais usufruí-los. (RE 496431 AgR, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10-2013 PUBLIC 02-10-2013).”

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça também já expressou o seu entendimento:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. CONVERSÃO EM PECÚNIA. REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CARACTERIZAÇÃO. 1. A indigitada violação do artigo 884 do CC não é passível de ser conhecida, porquanto envolve interpretação de direito local (Lei Complementar Estadual n. 10.098/94), atraindo a incidência da Súmula 280/STF, segundo a qual por ofensa à direito local não cabe recurso extraordinário, entendido aqui em sentido amplo. 2. Este Superior Tribunal, em diversos julgados, consolidou a orientação de que é cabível a conversão em pecúnia da licença- prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 434.816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014).”

Em consonância aos Tribunais Superiores, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já apreciou esse tema:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS E COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS – TÉCNICO DO SUS – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – LEI COMPLEMENTAR N. 91/05 - PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROGRESSÃO VERTICAL – PROGRESSÃO HORIZONTAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – NÃO REALIZAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – LICENÇA-PRÊMIO – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Em que pese a licença-prêmio ser direito dos servidores públicos, é pressuposto para a autorização da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia a aposentadoria do servidor, sendo este o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, bem como, deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim, estando a Apelante em plena atividade, tal pedido não merece respaldo. (...). (N.U 0003573-66.2014.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).”

“APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ATIVO – FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL – LICENÇA-PRÊMIO – INTELIGÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA PRESUPÕE A INATIVIDADE DO SERVIDOR (APOSENTADORIA) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No que se refere ao recebimento de férias, o artigo 7o, XVII e artigo 39, § 3o, da Constituição Federal, são expressos quanto ao seu reconhecimento. 2. Em que pese a licença-prêmio ser direito dos servidores públicos, é pressuposto para a autorização da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia a aposentadoria do servidor, sendo este o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, bem como, deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim, estando a Apelante em plena atividade, tal pedido não merece respaldo. 3. Recurso de Apelação Parcial Provido.

(TJ-MT - APL: 10057716020178110002, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023)”.

Desse modo, não há reparos a serem feitos na sentença recorrida.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024